Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-32.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0701506-32.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA ABREU BARROSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ISABELA ABREU BARROSO em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem a parte autora formulou pedido de tutela de urgência para ver suspenso o desconto de verba recebida a título de auxílio-moradia, recebido de forma majorada em razão de dependência recíproca com seu marido, também policial militar, no período de dezembro de 2014 a setembro de 2017. Aduziu que recebeu referidos valores de boa-fé, amparada pelos termos da Portaria 924/2014, da PMDF. O pedido de tutela de urgência foi indeferido ao fundamento de que os descontos são realizados em cumprimento à decisão da Corte de Contas. DECIDO. Com base na portaria 924 de 24 de setembro de 2014, foi solicitado por meio de requerimento a inclusão de cônjuge militar como dependente, o que foi prontamente deferido pela Administração, considerando o cumprimento de todos os requisitos impostos. Depois deste fato começou a perceber valores inerentes ao auxilio moradia majorado. Cabe ressaltar que todos os atos públicos gozam de presunção de legalidade. A PMDF possui corpo jurídico voltado apenas para questões legais, presumindo que o ato era juridicamente perfeito. O deferimento da administração, prima facie, indica provável boa-fé. Dessa forma, necessário mais elementos para melhor juízo sobre os fatos,o que somente será possível após o contraditório. Considerando essas premissas, o pedido deve ser analisado com base no artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Penal, que confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Com efeito, dispõe o artigo 1o da Lei Distrital 2.834/2001, com a redação que lhe conferiu a Lei no 6.037/2017: “Art. 1o Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009.” Por sua vez, o art. 54 da referida Lei Federal no 9.784/99: “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. [...]” Por óbvio, a má-fé de que cuida a lei é aquela praticada pelo beneficiário do ato. No caso em exame a parte autora e agravante sustentou que não tomou parte na prática do ato, devendo ser afastada em primeira análise, existência de flagrante má-fé. Ademais deve ser considerada a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. (REsp 1.244.182/PB). A Corte Superior vem estendendo o entendimento para hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé (AgRg REsp 982.618/RJ). Todavia, a matéria segue controvertida e encontra-se pendente de julgamento de recurso sob o rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.009/STJ). Dessa forma, pelos fundamentos da decadência do recebimento de provável boa-fé de verba de natureza alimentar, paga de forma regular na forma da Portaria 924/2014, da PMDF e do Parecer n. 1.638/2010 - PROPES/PGDF (ID 80055530 - Pág. 55 e seguintes), verifico a ocorrência da probabilidade do direito. Por último, a reversibilidade da medida se mostra presente porque, em caso de insucesso no pleito da parte agravante, nada obsta que a Administração Pública retome os descontos mensais em folha de pagamento. Some-se o fato de notícia de suspensão do feito original por conta de pendência de julgamento repetitivo. Dessa forma, DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar a suspensão dos descontos referentes ao ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de auxílio-moradia recebidos de 2014 a 2017. Em decisão proferida no REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, tendo sido cadastrado como TEMA 1009/STJ, foi determinada a suspensão em âmbito nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos versem sobre a questão afetada: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”. Dessa forma, e por se enquadrar o presente recurso no tema afetado, dê-se cumprimento à decisão de Sua Excelência, aguardando os autos na Secretaria da 3a Turma Recursal, até decisão daquele órgão. Intimem-se. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensando o envio de informações. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.